Tribunal: TJSP
Processo: 1022901-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Hipótese em que os réus são responsáveis por publicação de notícia, em site na Internet, que causou danos à imagem do autor – Ocorrência de danos morais que é inegável – Ilegitimidade de corréu afastada, tendo em vista ausência de impugnação com relação à afirmação de que ele era co-fundador e code-designer do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Hipótese em que os réus são responsáveis por publicação de notícia, em site na Internet, que causou danos à imagem do autor – Ocorrência de danos morais que é inegável – Ilegitimidade de corréu afastada, tendo em vista ausência de impugnação com relação à afirmação de que ele era co-fundador e code-designer do site no qual publicada a notícia – Valor da indenização que deve ser majorado, tendo em vista as funções ressarcitória e punitiva – Recurso do autor provido e não provido o dos corréus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022901-14.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ALEXANDRE DE MORAES, são apelados/apelantes LUCAS
DONIZETE NEVES ANDREAZZI e MICHELE CRISTINA DE LIMA NEVES e Apelado
REGINALDO APARECIDO BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso do autor provido e não provido o dos corréus.VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022901-14.2015.8.26.0100
Voto no 37795
2
Apelação Cível no 1022901-14.2015.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Alexandre de Moraes, Lucas
Donizete Neves Andreazzi, Michele Cristina de Lima Neves e
Reginaldo Aparecido Barboza
Comarca: São Paulo Foro Central 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Tom Alexandre Brandão
VOTO no 37795
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização por
danos morais Sentença de procedência Hipótese em
que os réus são responsáveis por publicação de notícia, em
site na Internet, que causou danos à imagem do autor
Ocorrência de danos morais que é inegável Ilegitimidade
de corréu afastada, tendo em vista ausência de
impugnação com relação à afirmação de que ele era co-
fundador e code-designer do site no qual publicada a
notícia
Valor da indenização que deve ser majorado,
tendo em vista as funções ressarcitória e punitiva Recurso
do autor provido e não provido o dos corréus.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 344/350, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada
por Alexandre de Moraes em face de Lucas Donizete Neves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022901-14.2015.8.26.0100
Voto no 37795
3
Andreazzi, Michele Cristina de Lima Neves e Reginaldo Aparecido
Barboza, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido
pela tabela de atualização do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a data da publicação da sentença (conforme súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios
que fluem desde o evento danoso (súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça), isto é, da data de divulgação da notícia no portal. Em razão
da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
2.
Os corréus Matheus, Lucas e Michele opuseram embargos de
declaração (fls. 356/359), que foram acolhidos para deferir-lhes o
benefício da justiça gratuita (fls. 412).
3.
Inconformadas, insurgem-se as partes.
4.
O autor (fls. 364/372) alega, em resumo, que o valor da
indenização fixado pela sentença não atinge a finalidade
pedagógica de reprimir a conduta censurável dos réus. Diz que a
conduta dos réus lhe causou imensos danos, tendo em vista sua
reputação de homem público, professor e excelente profissional
construída ao longo de décadas de trabalho tendo ocupado
relevantes funções públicas e acadêmicas. Pede, pois, a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022901-14.2015.8.26.0100
Voto no 37795
4
do valor da indenização.
5.
Os
corréus
Lucas
e
Michele
(fls.
417/445)
suscitam,
preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam. No mérito,
argumentam, em suma, que não há prova de que seu filho, Matheus,
tenha responsabilidade em relação à publicação da notícia objeto
do pedido, de modo que não há comprovação de ato ilícito
praticado por seu filho. Refutam a ocorrência de dano moral, pois,
em razão de o autor ser figura pública, está sujeito a críticas de forma
pública. Dizem que não houve comprovação de qualquer prejuízo à
honra e imagem do autor, posto que continuou ocupando o cargo
que ocupava. Aduzem que o valor foi arbitrado violando os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Pedem, pois, a reforma da r.
sentença.
6.
Contrarrazões (fls. 446/453 e 454/469).
7.
O autor se opôs ao julgamento virtual (fls. 476/477).
FUNDAMENTOS.
8.
De início, concedo ao corréu Reginaldo Aparecido Barboza os
benefícios da justiça gratuita, tendo em vista os documentos
apresentados (fls. 410/411).
9.
O recurso do autor merece parcial provimento, devendo ser
negado provimento ao recurso dos corréus Lucas e Micheli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022901-14.2015.8.26.0100
Voto no 37795
5
10.
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam confunde-se
com o mérito e deve ser rejeitada.
11.
Em que pese aos argumentos dos corréus, não impugnaram as
informações trazidas pelo autor no sentido de que seu filho, Matheus,
era gestor geral da empresa Connect Enterprise e co-fundador, co-
designer do site Portal Metrópole, no qual houve a publicação da
notícia.
12.
Ademais, importante mencionar que o MM. Juízo a quo
constatou que “Simples pesquisa em sites de busca com o nome do
filho dos réus o associa ao referido portal, sendo concedidas
entrevistas nas quais ele se apresenta como editor chefe da
publicação”.
13.
Assim, de rigor a manutenção da sentença quanto à
responsabilidade solidária dos réus pelos danos causados ao autor.
14.
Por outro lado, os danos morais são inafastáveis, posto que é
óbvio que afirmar, de forma mentirosa, que o autor teria sido
advogado do PCC, causa danos à sua imagem, certo que à época
era Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
15.
No que tange ao valor da indenização, porém, entendo que o
valor fixado na sentença deve ser majorado, posto que se deve levar
em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022901-14.2015.8.26.0100
Voto no 37795
6
16.
Nesse sentido, tem-se que, na função ressarcitória, olha-se para
a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu. Na
função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o
lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal
de que a sociedade não aceita seu comportamento.
17.
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor
da reparação, que, na espécie, deve ser majorado para R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
18.
No mais, fica mantida a r. sentença, por seus próprios
fundamentos, dando-se por prequestionada toda a matéria arguida
pelas partes, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração apenas para esse fim.
19.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor,
para majorar a indenização, na forma da fundamentação e, de
outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos corréus, nos termos da
fundamentação supra, majorando os honorários advocatícios por
eles devidos, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
concedida.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR